Tribunal: STF
Processo: RE 1127183
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO – AUTARQUIA DISTRITAL. IMUNIDADE RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE – EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA REGIDA PELO DIREITO PRIVADO. RECURSO COHECIDO E DESPROVIDO.
    1. As imunidades são limitações constitucionais ao poder de tributar consistente na delimitação da competência tributária constitucionalmente conferida aos entes políticos.
    2. A Constituição Federal estende o benefício da imunidade às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público e veda aos serviços remunerados por tarifa ou preço. Inteligência do artigo 150, §§ 2º e 3º, da CF.
    3. Ademais o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 399.307, estabeleceu como requisitos à fruição da imunidade a inexistência de distribuição de lucros a particulares e o não desempenho de atividade econômica.
    4. Assim, aferido que a autarquia apelante exerceu atividade atividade econômica regida pelas normas de direito privado, auferindo pelo serviço de transporte prestado contraprestação por meio de tarifa não goza do privilégio fiscal da imunidade recíproca. Precedentes do STF.
    5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, VI, a, da Carta. Sustenta que: (i) não há possibilidade de ofensa ao princípio da livre concorrência, porquanto a imunidade não poderia influenciar no preço da passagem estabelecido para todas as empresas; (ii) a autarquia não pode alterar valores de tarifas para se beneficiar e influenciar na concorrência; (iii) o valor cobrado pelas passagens somente poderia reverter para custeio do serviço; (iv) poderá incidir a imunidade mesmo que a entidade pública possua exercício simultâneo de atividades em regime de exclusividade e em concorrência com a iniciativa privada. Pleiteia seja reconhecida a imunidade tributária recíproca.
    3. A pretensão recursal não merece prosperar. Nos termos do art. 150, § 2º, da Carta, a imunidade tributária recíproca é extensiva às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
    4. Dessa forma, para que exista o direito à fruição da imunidade, as autarquias e fundações precisam manter seu patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
    5. Por outro lado, o comando do § 3º do art. 150, da Constituição, excluiu da regra imunizante o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário.
    6. O entendimento desta Corte evoluiu no sentido de reconhecer que a mera cobrança de tarifas é insuficiente para qualificar a atividade como de natureza econômica. A interpretação dada à ressalva constitucional era demasiado ampla, de modo que bastava a cobrança de preços ou tarifas para o afastamento da imunidade, não importando qual fosse a atividade desenvolvida pela entidade estatal. Caso fosse mantida tal exegese, somente fariam jus à imunidade os serviços gratuitos.
    7. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a cobrança de tarifas, isoladamente considerada, não descaracteriza a imunidade tributária. Nessa linha, veja-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Autarquia que presta serviços públicos remunerados por tarifa. Imunidade recíproca. Alcance. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a imunidade tributária recíproca alcança a autarquia que presta serviço público remunerado por meio de tarifas. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 741.938-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    8. A cobrança de tarifas, portanto, não possui relevância para se aferir a existência de imunidade tributária recíproca. O fator que vem sendo considerando decisivo por esta Corte é a natureza da atividade prestada.
    9. Cumpre ressaltar que, no julgamento do RE 407.099, o Plenário desta Corte equiparou a ECT, empresa pública, a uma entidade autárquica, para efeitos de fruição da imunidade. Foi dada relevância não à forma jurídica assumida pela ECT, mas à atividade desempenhada: prestação de serviço público essencial, em regime de exclusividade.
    10. Atenta à natureza das atividades desempenhadas pelas entidades, esta Corte tem conferido caráter ampliativo à imunidade prevista no art. 150, VI, a, da Carta, estendendo a regra imunizante às empresas públicas e sociedades de economia mista que não explorem atividade econômica em caráter concorrencial. Nesse sentido, a lição de Leandro Paulsen:
    “(...)
    A imunidade não alcança, em regra, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, relativamente as quais, aliás, o § 2º do art. 173 proíbe o gozo de privilégios fiscais não extensivos às empresas do setor privado. Mas o STF tem estendido a imunidade a empresas públicas e a sociedades de economia mista quando prestadoras de serviços públicos essenciais, especialmente quando em regime de monopólio. São exemplos a ECT, quanto a todas as suas atividades, a Infraero, a Codesp e o GHC.
    Recentemente, reiterou seu entendimento, decidindo que ‘a imunidade tributária prevista na alínea ‘a’ do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial’.
    A imunidade se dá em função das atividades típicas dos entes políticos, de modo que não se aplica a eventuais atividades econômicas realizadas em regime de livre concorrência, regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, (…)”. (PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário completo. 8. ed. - São Paulo: Saraiva, 2017, pp. 116-117)
    10. A contrario sensu, não é possível atribuir o gozo da imunidade tributária recíproca às entidades da administração indireta cujo objeto seja a exploração de atividade econômica em sentido estrito.
    11. Para fazer jus à imunidade, a atividade exercida pela autarquia deve ser caracterizada como serviço público essencial, prestado em regime de exclusividade, sem caráter concorrencial. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ABRANGÊNCIA. AUTARQUIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E EXCLUSIVO DO ESTADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ATIVIDADE REMUNERADA POR TARIFA. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A imunidade do art. 150, VI, a, da CF alcança as autarquias e empresas públicas que prestem inequívoco serviço público. A cobrança de tarifas, isoladamente considerada, não descaracteriza a regra imunizante. Precedentes. II – Agravo regimental improvido”. (RE 482.814-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    12. É importante observar que no caso específico dos Correios (ECT), esta Corte reconheceu a imunidade em relação a todos os serviços prestados pela empresa pública (mesmo aqueles exercidos em regime de concorrência com empresas privadas). Entretanto, a decisão levou em conta as peculiaridades dos serviços prestados pela ECT, bem como sua missão institucional, não podendo esse entendimento ser aplicado às atividades econômicas exercidas por outras entidades da administração indireta. Confira-se a ementa do julgado:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Imunidade recíproca. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 3. Distinção, para fins de tratamento normativo, entre empresas públicas prestadoras de serviço público e empresas públicas exploradoras de atividade. Precedentes. 4. Exercício simultâneo de atividades em regime de exclusividade e em concorrência com a iniciativa privada. Irrelevância. Existência de peculiaridades no serviço postal. Incidência da imunidade prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido”. (RE 601.392-RG, Rel. p/ acórdão: Min. Gilmar Mendes)
    13. No caso concreto, lê-se do voto do relator do acórdão recorrido que a recorrente “não atende aos requisitos exigidos, porquanto, além de ter atuado em ambiente concorrencial e desempenhado atividade econômica, os valores tributados não se destinam ao atendimento das finalidades essenciais da autarquia distrital recorrente”.
    14. Sendo inviável o reexame de provas em recurso extraordinário, deve-se admitir essa afirmação como premissa de exame do caso concreto. Tendo em vista, portanto, que os valores auferidos tiveram origem no desempenho de atividade econômica, em regime concorrencial, e a tarifa recebida não teria sido aplicada nas finalidades essenciais da recorrente, mostra-se inviável a extensão da imunidade tributária recíproca, devendo incidir o IR e o IOF na hipótese em exame.
    15. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator